Tribunal: TCU
Processo: 006.059/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2112/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.059/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandre Pereira Correa (CPF XXX.711.509-XX); Eduardo de Souza Serra (CPF XXX.794.045-XX); Fernanda Hagenbeck Gomes (CPF XXX.572.605-XX); Juliana Richter da Silva (CPF XXX.441.820-XX); Karina de Melo e Silva (CPF XXX.935.291-XX); Laine Bertinetti Aldrigui (CPF XXX.741.190-XX); Luciana Ferreira da Silva (CPF XXX.527.776-XX); Luzy Hellen Fernandes Aragão Martins (CPF XXX.403.343-XX); Marcelo Mangini (CPF XXX.913.939-XX) e Renatha Rodrigues Tavares (CPF XXX.570.866-XX). 1.2. Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.